Tribunal: TJES
Processo: 0001766-62.2018.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001766-62.2018.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA
RECORRIDO: SIMEY TRISTAO DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001766-62.2018.8.08.0001

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: SIMEY TRISTAO DE SOUSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LUCIANO ANTONIO FIOROT

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À HONRA DE PROCURADOR MUNICIPAL.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

O caso envolve a publicação de matéria jornalística que imputava condutas suspeitas e crime de prevaricação a procurador municipal, sem a devida comprovação dos fatos

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a matéria publicada pelo recorrente extrapolou os limites da liberdade de imprensa e atingiu a honra e imagem do autor;
(ii)

se houve abuso de direito por ausência de checagem mínima dos fatos; e
(iii)
se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano

.

RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de imprensa (art. 5º, IV, V e IX, e art. 220 da CF/88) não é absoluta, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, à imagem e à privacidade
.

O recorrente não demonstrou a veracidade das informações ou o cuidado na checagem das fontes, imputando crime ao autor de forma abusiva e desproporcional
.

O valor indenizatório de R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e observando o Enunciado 32 do TJES
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A liberdade de imprensa encontra limite nos direitos fundamentais à honra e à imagem, configurando abuso de direito a publicação de matéria jornalística com imputação de crime sem lastro probatório mínimo ou verificação de veracidade das fontes.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, IV, V e IX, e art. 220;

CPC, art. 487, I;

Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Pet nº 10.590/ES, Rel. Min.

Alexandre de Moraes.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
JACKSON RANGEL VIEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
SIMEY TRISTAO DE SOUSA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação à requerida J.L. Editora Ltda. Quanto ao requerido Jackson Rangel Vieira, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENÁ-LO ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em prol da parte requerente, a título de danos morais, com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data”
.

Em sede recursal (ID 15159741), o recorrente informa que exerce jornalismo crítico e opinativo, devendo ser garantida a liberdade de imprensa. Pretende seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 15159755).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
haja vista que aparentemente hipossuficiente, considerando os documentos apresentados em sede de recurso
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Em relação ao Ofício anexado ao ID 15159735, trata-se de um comunicado da Procuradoria Geral de Justiça informando a decisão do Ministro Alexandre de Moraes na Pet nº 10.590/ES. Embora se trate de documento sigiloso, não prejudicou as partes, considerando que a sentença já havia sido prolatada. É inócuo, a meu ver, o pedido de desentranhamento, conforme requer o demandado em sede recursal, eis que o mesmo não fora utilizado para fundamentar a sentença e não será utilizado como prova para reanálise por parte deste Colegiado, em observância ao correto contraditório,
devendo ser incluído/cadastrado como sigiloso
.

Contextualizando a demanda, importante mencionar que a liberdade de imprensa, prevista no artigo 5º, incisos IV, V e IX, e artigo 220, ambos da Constituição Federal de 1988, visa a proteger a informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

(...)

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

Contudo, como se sabe, a liberdade de imprensa não deve ser exercida de forma absoluta, já que encontra limites nos direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, de modo que não pode se sobrepor ao direito à honra, imagem e à privacidade.

No caso em tela, o requerido publicou matéria jornalística, mais precisamente no 02/09/2018 com o seguinte título (fls. 17):
“O procurador Simey Tristão de Sousa (foto) está colocando em risco os interesses republicanos da cidade de Presidente Kennedy, litoral sul do Espirito Santo, a partir de ações suspeitas de promover parecer de acordo milionário e de usar seletividade nas demandas do rico Município”
. No corpo da matéria consta a informação de que o mesmo não trabalha de segunda a sexta feira, passando por suas mãos processos milionários, inclusive referente a um empresário que obteve êxito em receber R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Município.

Durante a AIJ foi colhido o depoimento de Rodrigo Lisboa Correa, atual PGM de Presidente Kennedy, que assim se pronunciou ao responder às perguntas formuladas (fls. 120):
“Você ouviu alguma notícia ou algum processo que você viu na Prefeitura que pudesse colocar em cheque a atuação da minha pessoa enquanto Procurador? Não. Jamais, não ouvi nada”
. Não há, a princípio, qualquer prova
mínima
dos fatos alegados pelo requerido em sua matéria jornalística,
haja vista que
a mesma
não se limitou a fatos e da narrativa dos mesmos, imputando, na prática, o
crime de prevaricação à pessoa do autor.

Na verdade, o recorrente
sequer demonstrou nos autos ter checado as informações obtidas por suas fontes jornalísticas,
considerando que não é obrigado a revelá-las, não significando que a referida conjuntura não o isente de responsabilidade pelos danos causados derivados de informações que não se revelem verdadeiras.

A meu sentir, o direito à liberdade de imprensa foi utilizado pelo recorrente de forma abusiva, desrespeitando o nome e a imagem do autor, ultrapassando o campo da informação. É bem verdade que a liberdade de imprensa tem parâmetros definidos, devendo ser exercida com moderação e equilíbrio, de forma que não pode se dirigir a uma pessoa com fatos que lhe ofendem a honra, o nome e a imagem, caracterizando o dano moral.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico,
considerando, principalmente, a capacidade econômica da vítima e a extensão dos danos ocasionados, considerando o alcance da publicação, que não se limitara ao Município de Presidente Kennedy
.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)